Tribunal: TJDFT
Processo: 0710356-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se Agravo de Instrumento interposto por BARBARA BORGES SEVERO, MARIA GENIR PEREIRA BORGES E CLAUDIO SERGIO LOPES SEVERO em face do pronunciamento judicial ID n. 24743789, pág. 02, lavrado nos seguintes termos, in verbis: Nada a prover sobre as reiterações de ID 86295675 e 86571094, eis que mantenho o indeferimento do pedido de suspensão. Caso a devedora não concorde, deverá recorrer à instância cabível. Advirto ao executado que deve se abster de reiterar o mesmo pleito, eis que já foi apreciado, sob pena de cometer ato atentatório à justiça a ser penalizado com multa. Atribuo à presente decisão o caráter sigiloso, para garantir a efetividade do provimento. Promova-se a consulta de ativos financeiros por meio do convênio SISBAJUD, observando-se que o saldo atualizado da dívida é R$ 129.312,31 (ID 86498674). Apresentado o resultado da ordem de bloqueio, baixe-se o sigilo atribuído. Eventual valor bloqueado será automaticamente convertido em penhora e transferido para conta judicial vinculada ao presente feito, sendo dispensada a lavratura do termo, ocasião em que a Secretaria deverá intimar a parte executada acerca da penhora realizada, bem como acerca desta decisão. Caso a diligência reste parcialmente frutífera ou infrutífera, a Secretaria deverá intimar as partes acerca desta decisão e fazer os autos conclusos para fins de prosseguimento nos moldes da decisão de ID 62417841 e 71936313 e apreciação dos demais pedidos de ID 84925488. Os Agravantes fundamentam sua pretensão no art. 313, inciso V, alínea “a”, bem como no art. 921, inciso I, ambos do CPC/2015. Defendem ser necessária a suspensão do processo de execução n. 0726369-88.2018.8.07.0001, pois ele depende do julgamento da Querela Nullitatis n. 0703771-38.2021.8.07.0001, com objetivo de tutelar a segurança jurídica e evitar a prolação de decisões conflitantes. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, que seja dado provimento ao recurso para suspender a execução até o julgamento final da Querela Nullitatis n. 0703771-38.2021.8.07.0001. É a suma dos fatos. Em que pese o inconformismo dos Agravantes, tem-se que o pronunciamento judicial impugnado é despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório. Dispõe o art. 1.015 do CPC/2015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. De fato, da leitura do ato judicial em referência, verifica-se que o MM Juiz a quo nada decidiu a respeito do pedido de suspensão da execução formulado pelas partes (ID n. 24743788, págs. 02/06), eis que o ato se limita a comunicar que não há nada a prover, porque a questão submetida à deliberação judicial foi alvo de apreciação anterior (ID n. 85779384 dos autos principais) e os motivos considerados para o indeferimento daquele pedido se mantêm, não se tratando, portanto, de pronunciamento judicial com natureza de decisão interlocutória combatida por meio de Agravo de Instrumento, mas sim mero impulso processual. Afinal, a questão foi submetida à análise do juízo e, na ocasião, foi deliberada em conformidade com o entendimento expressado pelo magistrado a quo no pronunciamento judicial não atacado (ID n. 85779384 dos autos principais), encontrando-se preclusa. Tem-se, assim, que o ato judicial hostilizado é irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC/2015. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. ATO IRRECORRÍVEL. REGULARIDADE FORMAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os despachos de mero expediente, pronunciamentos meramente ordinatórios que têm o escopo de impulsionar o andamento processual, são irrecorríveis, conforme preconiza o art. 1.001 do Código de Processo Civil. 2. O agravo de instrumento interposto em face de despacho de mero expediente não atende ao pressuposto de admissibilidade, no que toca à regularidade formal, uma vez que manejado em desacordo com o disposto na legislação processual. 3. Cabível a aplicação da multa, prevista no art. 1.021 do CPC, quando do julgamento o Agravo Interno for considerado manifestamente inadmissível ou improcedente à unanimidade, por decisão devidamente motivada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1083863, 07121779020178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2018, publicado no DJE: 14/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, tratando-se de despacho de mero expediente, o agravo de instrumento, que busca sua reforma, mostra-se manifestamente inadmissível, devendo, dessa forma, ter negado seu seguimento, de acordo com o art. 932. inciso III, do CPC/2015. Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC/2015, nego seguimento ao recurso, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator